Tribunal: TJMT
Processo: 1016313-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016313-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (APELADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DOS ADVOGADOS – PERDA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL – RESULTADO FAVORÁVEL NO JULGAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, CULPA OU DOLO – ATUAÇÃO DILIGENTE DOS ADVOGADOS EM OUTRAS FASES PROCESSUAIS – ESTRATÉGIA PROCESSUAL QUE DISPENSOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do advogado pelos atos praticados no exercício profissional é subjetiva, dependendo da demonstração de dolo ou culpa grave, bem como do efetivo prejuízo causado ao cliente, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 8.906/94, o que não ocorreu no caso.

2. A não apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial, por si só, não configura desídia profissional quando o resultado do julgamento foi favorável aos interesses do cliente, especialmente quando demonstrado que os advogados atuaram ativamente em outras fases processuais, inclusive com a apresentação de diversas petições no âmbito do STJ.

3. Não há que se falar em omissão quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial quando a estratégia adotada pelos advogados foi justamente defender a extraconcursalidade do crédito, tese que foi acolhida pelo Tribunal e mantida pelo STJ.

4.

Ausente a justa causa para a rescisão contratual, deve ser declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios sem justa causa, recaindo sobre os apelados a cláusula penal prevista no Contrato.

5. Configura julgamento
extra petita
quando o magistrado fundamenta sua decisão em causa de pedir não apresentada na petição inicial, devendo ser afastado da sentença.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL,
contra a sentença proferida

nos autos
Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais
nº 1016313-10.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,

ajuizada por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos réus, afastando qualquer direito ao recebimento de multa contratual e honorários remanescentes, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa

(ID 285826468).

Inconformados com o deslinde do feito, os requeridos, ora apelantes, interpuseram o presente recurso alegando em suas razões (ID 285826472), preliminarmente, a existência de conexão entre o presente recurso e a apelação interposta nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
distribuída sob o nº 1026123-72.2024.8.11.0041 em razão de ambas as demandas têm como causa de pedir o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios.

No mérito, sustentam que não há justa causa a justificar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, sendo devida a aplicação da cláusula penal prevista para os casos de rescisão imotivada.

Aduzem terem sido contratados em 01/08/2019 para prestarem serviços advocatícios visando o ajuizamento de ação para a cobrança de créditos vencidos originários de compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade formalizado com Alessandro Nicoli, pessoa física que se encontrava em recuperação judicial.

Sustentam que as partes pactuaram o pagamento dos honorários contratuais na modalidade de êxito, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução, sendo estabelecido que em caso de rescisão antecipada por iniciativa dos credores-contratantes, sem que os advogados dessem causa, haveria a obrigação de pagamento dos honorários pactuados sobre o valor do débito integral.

Asseguram que foi ajuizada execução distribuída sob o nº 1001367-71.2019.8.11.0009 para o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT em 07/08/2019, todavia, no curso da demanda os apelados resolveram revogar os poderes outorgados sem mencionar qualquer justificativa, como mostra o Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular datado de 30/11/2022.

Noticiam que diante da revogação, notificaram os apelados em 25/01/2023 sobre o débito referente aos honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral, reiterando a cobrança em 17/04/2023.

Defendem que somente em 18/04/2023 após a cobrança dos honorários advocatícios contratuais é que os apelados passaram a alegar que a revogação dos poderes outrora outorgados havia se dado por justa causa em razão de os apelantes terem sido desidiosos ao não contrarrazoarem o recurso especial interposto pela parte contrária nos autos da execução sob o nº 1991103/MT, no qual sagraram-se vencedores.

Acrescentam que que os apelados também iniciaram uma retórica de que os advogados apelantes omitiram o crédito dos apelados na recuperação judicial do devedor, dificultando a satisfação dos valores a que faziam jus.

Narram que apesar de o juízo singular ter acolhido a suposta desídia dos apelantes na perda de prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte contrária nos autos da execução, o STJ, ao analisar o caso, decidiu favoravelmente aos apelados, reconhecendo tratar-se de crédito extraconcursal e, portanto, passível de cobrança pela via da execução, como já havia decidido, por unanimidade, a Quarta Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1014926-54.2021.8.11.0000.

Afirmam que o juízo sentenciante partiu de premissa totalmente equivocada ao julgar parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos apelantes, afastando qualquer direito ao recebimento de multa contratual ou honorários remanescentes.

Citam que a responsabilidade dos advogados pelos atos que, no exercício profissional, praticarem com dolo ou culpa depende de prova do prejuízo efetivamente causado ao cliente, conforme a regra do artigo 32 da Lei nº 8.906/94.

Pontuam ainda a existência de omissão, já que o juízo sentenciante deixou de mencionar que diante da vitória alcançada, o devedor dos apelados apresentou Pedido de Tutela Provisória perante ao STJ a fim de sobrestar os autos da execução até o julgamento do recurso especial, de modo que mais de 15 (quinze) petições subscritas pelos apelantes foram elaboradas no bojo do Pedido de Tutela Provisória no STJ sobre a extraconcursalidade do crédito em questão, desnecessidade de suspensão dos atos expropriatórios e decurso do período de blindagem, frente às alterações processuais trazidas pela nova lei de recuperação judicial, de forma que a matéria tornou-se controvertida e amplamente debatida, tornando-se dispensável a apresentação das contrarrazões ao REsp nº 199103.

Argumentam que o REsp 199103 foi desprovido, reconhecendo que a aludida execução se restringia ao imóvel rural objeto do contrato exequendo e, portanto, a decisão proferida manteve o êxito obtido quando do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1014926-54.2021.8.11.0000 já que reconhecida a extraconcursalidade do crédito executado com a determinação da exclusão do crédito dos apelados da lista de credores, trabalho este não abordado pelos apelados na impugnação à contestação, tornando-se incontroverso que os apelantes não ficaram parados.

Afirmam que não houve a alegada omissão no pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, dificultando a satisfação dos valores devidos, já que o objetivo sempre foi defender a extraconcursalidade do crédito para poder executá-lo e não incluí-lo na lista de credores com um pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, que certamente reduziria a nada o crédito a ser recebido, especialmente porque a Assembleia Geral de Credores aprovou o deságio das dívidas em 80% (oitenta por cento) e concedeu prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento no bojo da Ação de Recuperação Judicial – autos n. 1011782-32.2018.8.11.0015 na Comarca de Sinop/MT.

Mencionam que a alegada ausência de medidas eficazes para proteger o patrimônio dos clientes, resultando na necessidade de intervenção da Justiça Federal para corrigir indisponibilidade de bens também não prospera, tratando-se de premissa equivocada e
extra petita,
pois os serviços prestados em processos de execução fiscal que tramitam na Justiça Federal de Sinop/MT foram realizados pelos próprios apelantes como mencionado na contestação, com o intuito de demonstrar a real motivação dos apelados em não adimplir os honorários devidos.

Apontam que, em razão dos fundamentos da sentença estarem totalmente consubstanciados em premissa equivocada, é que a rescisão contratual por justa causa, deverá ser reparada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que sentença seja reformada para:

a) Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios desde 30/11/2022, quando da Revogação da Procuração Particular apresentada pelos apelados sem qualquer justificativa;

b) Declarar rescindo o contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios sem justa causa, recaindo sobre os apelados a cláusula penal prevista no contrato;

c) Inverter o ônus sucumbencial e majorar os honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões apresentadas pelos autores/apelados (ID 285826475), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença não se ancora em premissas equivocadas, pois a indisponibilidade dos bens se deu por ausência de atuação dos apelantes no decorrer de execuções fiscais, o desprovimento do recurso especial com decisão favorável aos apelados não afasta a desídia dos apelantes que deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso especial, assim como a impossibilidade de satisfação do crédito exequendo nos autos da execução restou frustrado, havendo a necessidade de distribuição de nova ação para resolução parcial do contrato com pedido de antecipação de tutela e reintegração de posse pelos novos causídicos, distribuída sob o nº 1000393-58.2024.8.11.0009 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na qual conseguiram a imissão na posse do imóvel, somado ao fato de que já foi efetuado o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) aos apelantes a título de contraprestação pelos serviços realizados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
ajuizaram
Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais
em face de
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL,
aduzindo, em síntese, ter contratado os serviços advocatícios dos apelantes visando a cobrança de créditos vencidos decorrentes de compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmado com pessoa física em recuperação judicial, constando expressamente no contrato que os honorários seriam na modalidade de êxito, no percentual de 10% do valor auferido com a execução (ID 285825883 e ID 285825893).

Na inicial (ID 285825883), aduziram que houve o ajuizamento da execução de título extrajudicial, distribuída perante o juízo da 1ª Vara de Colíder sob o nº 1001367-71.2019.8.11.0009, com valor da causa, à época, de R$ 10.835.800,50 (dez milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais e cinquenta centavos).

Alegaram que em razão de o executado estar em recuperação judicial, o juízo determinou a suspensão dos atos expropriatórios, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento nº 1014926- 54.2021.811.0000, julgado e provido pela 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT), que autorizou o prosseguimento da execução (ID 285825883).

Sustentaram que que em razão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1014926- 54.2021.811.0000, o executado interpôs o REsp nº 1991103/MT, admitido e não contrarrazoado pelos apelantes, apesar de regularmente intimados (ID 285825883).

Aduziram que por não ter sido apresentadas as contrarrazões e por ter ficado suspensos os autos executivos, os autores, de comum acordo, decidiram revogar e cancelar o mandato outorgado em 24/01/2023, repassando aos apelantes em 08/03/2023 a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pelos serviços até então prestados (ID 285825883 e ID 285825892).

Esclareceram que em razão dos fatos narrados, ingressaram com a presente demanda visando a declaração de rescisão contratual, com reconhecimento de inexistência de valores a serem adimplidos em razão da negligência dos apelantes, falta de comprometimento para a habilitação dos créditos na recuperação judicial e desídia nos serviços contratados (ID 285825888).

Mencionaram ainda que, diante da desídia dos apelantes, evidente a possibilidade de prejuízos financeiros aos autores que há anos vêm lutando incessantemente para receber o crédito que lhes é devido, a multa prevista em cláusula penal deve ser afastada (ID 285825888).

Assim, requereram a rescisão contratual por justa causa, com o afastamento da multa prevista em cláusula penal ou valor remanescente e a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 285825888).

Após o normal andamento do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência.

Inconformados os requeridos, ora apelantes, interpuseram o presente o recurso.

VOTO - PRELIMINAR – CONEXÃO

Como relatado, os apelantes sustentam a existência de conexão entre o presente recurso e a apelação interposta na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1026123-72.2024.8.11.0041, em razão de ambas as demandas envolverem como causa de pedir o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Analisando detidamente os recursos, constata-se, de fato, a existência de conexão.

Isso porque, conexas são as demandas que possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do inciso II do § 2º do artigo e 55 do CPC,
verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.”

Assim, tratando-se de ações que têm como objeto o mesmo contrato em litígio, o acolhimento da preliminar de conexão é medida que se impõe.

Portanto,
acolho a preliminar para reconhecer a conexão
e determinar o julgamento conjunto deste recurso de apelação de nº 1016313-10.2023.8.11.0041 e o recurso de apelação de nº 1026123-72.2024.8.11.0041.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, os apelantes alegam, no mérito, que não há justa causa a justificar a rescisão unilateral como entendeu o juízo condutor do feito, ao argumento de que teria fundamentado suas razões de decidir em premissas equivocadas, motivo pelo qual devida a multa prevista na cláusula penal para rescisão imotivada.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se houve justa causa para a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e, consequentemente, se é devida a aplicação da cláusula penal prevista para rescisão imotivada.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o juízo singular reconheceu falhas na prestação dos serviços advocatícios pelos apelantes, sendo as três principais: a perda de prazo para apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial; a omissão no pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial; e a ausência de medidas eficazes para proteger o patrimônio dos clientes, resultando na necessidade de intervenção da justiça federal para corrigir a indisponibilidade de bens.

Quanto à perda do prazo, restou incontroverso nos autos que os apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao
REsp nº 1991103/MT
, como comprova a certidão de decurso de prazo de
ID 285825894
.

Os apelantes sustentam que a sentença está baseada em premissa equivocada ao afirmar que "o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso no
REsp nº 1991103/MT,
decidiu desfavoravelmente aos autores e a ausência de contrarrazões pode ter influenciado na consolidação desse desfecho".

Ao examinar os documentos juntados aos autos, verifica-se que o
REsp nº 1991103/MT
foi efetivamente desprovido pelo STJ, conforme certidão de julgamento constante do ID nº 116959737, o que representa decisão favorável aos autores/apelados, mantendo o entendimento de que o crédito executado era extraconcursal e, portanto, não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Confira a caixa alta da EMENTA do STJ:

Este equívoco na sentença constitui erro substancial na apreciação dos fatos, comprometendo significativamente a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços advocatícios por parte dos réus/apelantes. Afinal, se o resultado do julgamento foi favorável aos autores/apelados, não se pode afirmar que a ausência de contrarrazões tenha causado qualquer prejuízo concreto aos interesses dos clientes.

A responsabilidade civil do advogado, conforme pacífica jurisprudência, exige a demonstração do dano efetivo, do nexo causal e da culpa. No caso em análise, não restou demonstrado qualquer dano decorrente da não apresentação das contrarrazões ao recurso especial, uma vez que o resultado do julgamento foi favorável aos autores/apelados.

Ademais, como cediço, a obrigação assumida pelo advogado, via de regra, não é de resultado, mas de meio, obrigando-o a exercer o mandato com a devida diligência, não sendo, contudo, obrigado a entregar um resultado certo. Assim, apenas responde por erros de fato e de direito cometidos no exercício do mandato com culpa e que acarretem prejuízo ao cliente, que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o art. 667 do Código Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”.

Na mesma linha, a redação do
art. 32, caput, da Lei nº 8.906/94
: “
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional praticar com dolo ou culpa
”, o que não ficou demonstrado no caso.

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT:

“
A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo”
(STJ AgInt no AREsp 701659/RS 2015/0087550-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143), DJe 01/10/2020)
.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OBRIGAÇÃO DE MEIO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de suposta orientação equivocada prestada por advogado, que teria resultado na busca e apreensão de veículo financiado e consequente perda do bem. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o advogado, ora recorrido, agiu com culpa ou dolo ao prestar orientação jurídica ao recorrente, conduzindo-o ao inadimplemento de contrato de financiamento e perda do bem. III. Razões de decidir
3.
A responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado, conforme art. 32 da Lei n. 8.906/1994 . Não há nos autos comprovação de que o advogado tenha agido com dolo ou culpa na condução da causa. 4. A simples desistência do recorrente em produzir outras provas, associada à ausência de qualquer documento ou testemunha que corroborasse a versão apresentada, impede o reconhecimento de falha na prestação de serviços jurídicos por parte do recorrido
. 5. A jurisprudência do STJ confirma que a responsabilidade do advogado só pode ser reconhecida mediante prova de dolo ou culpa grave na condução do feito, o que não se verificou no presente caso (AgInt no AREsp 701.659/RS). IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A responsabilidade civil do advogado por danos decorrentes de sua atuação em juízo depende de comprovação de culpa ou dolo, inexistindo obrigação de resultado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CC/2002, art. 667; Lei n. 8.906/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 701.659/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/9/2020.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042894320188110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).
Grifei
.

Portanto, vale salientar que, muito embora os apelantes não tenham apresentado as contrarrazões ao Recurso Especial, verifica-se que a matéria foi amplamente debatida em mais de 15 petições subscritas por eles no bojo do Pedido de Tutela Provisória ao STJ, abordando a extraconcursalidade do crédito, bem como a desnecessidade de suspensão dos atos expropriatórios e o decurso do período de blindagem, todas em benefício dos apelados.

A bem da verdade, pelo que se denota, os apelantes efetivamente atuaram de forma diligente na defesa dos interesses dos apelados, tendo obtido êxito em diversas etapas processuais, incluindo:

1)
A distribuição da Ação de Execução (autos nº 1001367-71.2019.8.11.0009) em 07/08/2019;

2)
A produção de defesa quanto ao pedido de suspensão do feito executivo;

3)
A intervenção na Ação de Recuperação Judicial (autos nº 1011782-32.2018.8.11.0015) e defesa da extraconcursalidade do crédito executado;

4)
A interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014926-54.2021.8.11.0000, que foi provido por unanimidade pela Quarta Câmara de Direito Privado, reconhecendo a extraconcursalidade do crédito executado;

5)
A elaboração de mais de 15 petições no bojo do Pedido de Tutela Provisória no STJ, abordando a extraconcursalidade do crédito, a desnecessidade de suspensão dos atos expropriatórios e o decurso do período de blindagem.

Importante ressaltar que as contrarrazões ao recurso especial, embora seja peça processual relevante, não é obrigatória. A ausência de sua apresentação, por si só, não configura negligência profissional quando há uma estratégia processual definida e quando não resulta em prejuízo concreto aos interesses do cliente, como ocorreu no presente caso, no qual os apelados saíram vencedores no recurso perante o STJ.

Se não bastasse, é de se reconhecer que a atuação do advogado deve ser avaliada em sua integralidade, considerando o conjunto de atos praticados na defesa dos interesses do cliente, e não isoladamente.

No caso em tela, os apelantes demonstraram atuação diligente na defesa dos interesses dos apelados, tendo obtido êxito em diversas etapas processuais, inclusive no julgamento final do recurso especial. A não apresentação das contrarrazões, no contexto da estratégia processual adotada, não configura negligência profissional capaz de justificar a rescisão contratual por culpa exclusiva dos apelantes.

No tocante ao segundo ponto, não habilitação do crédito na recuperação judicial, os apelantes sustentam que a intenção sempre foi defender a extraconcursalidade do crédito para poder executá-lo e não

incluí-lo na lista de credores com um pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa expressamente a "
cobrança de créditos vencidos originários de compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade formalizado com pessoa física que se encontra em recuperação judicial
", informando que "
referido contrato é título executivo extrajudicial, não se enquadrando no rol de créditos sujeitos à recuperação judicial nos termos da lei 11.101/2005
".

A estratégia adotada pelos apelantes, de não habilitar o crédito na recuperação judicial, mostrou-se acertada, tendo sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça a extraconcursalidade do crédito executado.

Inclusive, conforme demonstrado nos autos, a Assembleia Geral de Credores na Recuperação Judicial aprovou o deságio das dívidas em 80% (oitenta por cento) e concedeu prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento. Portanto, a habilitação do crédito na recuperação judicial teria resultado em significativa redução do valor a ser recebido pelos apelados, contrariando seus interesses econômicos.

A decisão estratégica de não habilitar o crédito na recuperação judicial, buscando o reconhecimento de sua extraconcursalidade, foi acertada e resultou em decisão favorável aos interesses dos apelados, não podendo ser considerada como falha na prestação dos serviços advocatícios.

Com relação ao terceiro ponto, os apelantes alegam que o fundamento da sentença quanto à ausência de medidas eficazes para proteger o patrimônio dos clientes, resultando na necessidade de intervenção da Justiça Federal para corrigir a indisponibilidade de bens, configura julgamento
extra petita
, uma vez que tal argumento não foi suscitado pelos autores/apelados.

Ao examinar a petição inicial, verifica-se que os autores/apelados fundamentaram o pedido de rescisão contratual na perda do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso especial e na não habilitação do crédito na recuperação judicial, não tendo sido suscitada qualquer questão relacionada à indisponibilidade de bens ou à necessidade de intervenção da Justiça Federal.

O trecho da sentença que menciona "
ausência de medidas eficazes para proteger o patrimônio dos clientes, resultando na necessidade de intervenção da Justiça Federal para corrigir a indisponibilidade de bens
" baseia-se em fatos que não foram alegados pelos autores/apelados como causa de pedir, mas que foram mencionados pelos réus/apelantes em sua contestação com o intuito de demonstrar a real motivação dos autores/apelados para a rescisão contratual.

Configura-se, portanto, julgamento
extra petita
neste ponto específico, devendo ser afastado o referido fundamento da sentença, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém com base em fundamento não invocado como causa de pedir. (EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021)

Com efeito, deve ser excluído da sentença o julgamento
extra petita
, uma vez que tal questão não foi objeto da petição inicial.

Superadas as questões anteriores, resta analisar se a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos réus/apelantes, de modo a afastar o direito ao recebimento de multa contratual e honorários remanescentes.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa expressamente, em sua cláusula final, que "
se houver rescisão antecipada desse pacto por iniciativa dos credores contratantes, sem que os profissionais contratados tenham dado causa, haverá obrigação de pagamento dos honorários pactuados sobre o valor do débito integral
".

No caso em comento, não restou demonstrada culpa dos apelantes na rescisão contratual. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que os apelantes atuaram de forma diligente na defesa dos interesses dos apelados, tendo obtido êxito em diversas etapas processuais, inclusive no julgamento final do recurso especial.

A não apresentação das contrarrazões ao recurso especial, não configura negligência profissional capaz de justificar a rescisão contratual por culpa exclusiva dos apelantes, especialmente considerando que não resultou em prejuízo concreto aos interesses dos apelados.

Da mesma forma, a não habilitação do crédito na recuperação judicial foi uma decisão estratégica acertada, que resultou no reconhecimento da extraconcursalidade do crédito executado, atendendo aos interesses econômicos dos apelados.

Portanto, ausente a justa causa para a rescisão contratual, deve ser declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios sem justa causa, recaindo sobre os apelados a cláusula penal prevista no Contrato.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos autores/apelados, sem que os réus/apelantes tenham dado causa, o que enseja a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, a ser apurado em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético.

No mais, inverto o ônus de sucumbência, consequentemente, condeno os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

APELANTES:
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

IZONEL PIO DA SILVA

APELADOS
: OSCAR NUNES DA SILVA e OUTROS

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível
, interposto por
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
, contra sentença (ID. 285826469) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato entre as partes, por culpa exclusiva dos réus, ora apelantes, além de afastar qualquer direito ao recebimento da multa contratual e honorários remanescentes e, por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas
razões recursais
(ID. 285826472), os
apelantes sustentam, preliminarmente
, a existência de
conexão
entre esta demanda e os autos do processo nº 1026123-72.2024.8.11.0041 (ação de arbitramento de honorários), postulando o reconhecimento e julgamento conjunto.

No mérito, defendem:

1.

Inexistência de inadimplemento contratual ou culpa profissional
, destacando que a omissão na apresentação das contrarrazões ao REsp
não causou prejuízo
, pois o recurso foi inadmitido e, posteriormente, julgado favoravelmente aos apelados.

2.

A
não habilitação do crédito na recuperação judicial
decorreu de
opção estratégica
, visando a preservação do crédito em caráter extraconcursal, tese que foi posteriormente acolhida pelo STJ.

3.

Que a fundamentação da sentença acerca da “omissão quanto à proteção patrimonial dos autores”
extrapola os limites do pedido
, configurando julgamento
extra petita
.

4.

Que,
em verdade, a rescisão contratual se deu de forma abrupta e imotivada por iniciativa dos autores
, ora apelados, os quais já haviam contratado nova equipe jurídica.

5.

Por fim, defendem o
direito à percepção da cláusula penal contratual por rescisão antecipada sem justa causa
, bem como a inversão da sucumbência.

Os
apelados, em suas contrarrazões (ID. 285826475)
, requerem a
manutenção integral da sentença
, com base nos seguintes fundamentos:

1.

A
inércia dos apelantes por quase um ano
, somada à
perda de prazo processual relevante
e à
omissão quanto à habilitação do crédito
, configura grave desídia e violação do dever de diligência e zelo profissional.

2.

Argumentam que o
êxito no Recurso Especial foi obtido pela nova equipe de advogados
, posteriormente contratada.

3.

Sustentam que a
rescisão contratual foi motivada pela quebra da confiança
, legitimando o afastamento da cláusula penal.

4.

Alegam que
os valores já pagos (R$ 600.000,00)
remuneraram suficientemente os serviços efetivamente prestados, inexistindo qualquer saldo remanescente devido aos apelantes.

5.

Rejeitam a tese de julgamento
extra petita
, afirmando que a sentença analisou fatos constantes dos autos e da defesa apresentada pelos próprios réus.

A Eminente Desembargadora
Relatora
, por sua vez,
deu provimento ao recurso
, com fulcro nos seguintes fundamentos, em síntese:

1.

O fundamento da sentença, referente à omissão patrimonial,
não constou da petição inicial
, sendo incluído de ofício pelo juízo, o que configura
julgamento extra petita
(violação ao art. 141 do CPC).

2.

A perda do prazo para apresentação de contrarrazões ao REsp
não resultou em prejuízo processual aos clientes
, já que o recurso não foi admitido.

3.

A
não habilitação do crédito
não se revela negligência, mas sim
estratégia processual coerente com a tese jurídica sustentada desde o início da demanda (extraconcursalidade)
, cuja adoção evitou perdas de até 80% do valor do crédito.

4.

Houve
ampla atuação dos apelantes no processo
, tais como: ajuizamento de execução, interposição de agravos e sustentação de teses no STJ com apresentação de mais de 15 petições.

5.

Concluiu que a
rescisão contratual ocorreu sem justa causa
, por iniciativa dos autores, o que impõe o reconhecimento do direito à
cláusula penal contratual
, além da inversão do ônus da sucumbência, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem
. Inicialmente, observo que
é vedado ao magistrado decidir com base em fundamentos não suscitados pelas partes
, sob pena de violação ao contraditório substancial e ao princípio da adstrição ao pedido.

Nesse sentido, o art. 141 do Código de Processo Civil impõe limites objetivos ao julgamento, restringindo-o aos contornos delimitados pela causa de pedir e pelo pedido.

Assim, a sentença que invoca, de ofício, fato não articulado na inicial, no caso, a suposta omissão dos réus em relação à proteção patrimonial dos autores, incorre em vício de julgamento
extra petita
, nulidade que macula o fundamento central da condenação.

Em relação ao mérito, no tocante à alegação de desídia pela
não apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial
, embora tecnicamente se trate de conduta processual indevida,
não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo processual relevante
.

Pelo contrário, o recurso foi inadmitido e, circunstância que afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização contratual.

Quanto à
não habilitação do crédito na recuperação judicial do devedor
, os autos revelam que a omissão foi motivada por
decisão estratégica legítima
, pautada na sustentação da tese da
extraconcursalidade do crédito
, a qual foi acolhida pelo Tribunal de Justiça e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a simples discordância quanto à estratégia processual não caracteriza inadimplemento contratual.

Ademais, conforme asseverado pela ilustre Relatora, de se observar que
a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado
.

Incumbe-lhe atuar com zelo, diligência e técnica jurídica compatível, mas
sem garantia de êxito
.

Exigir do profissional o alcance do resultado pretendido pelo cliente é incompatível com a natureza da prestação de serviço advocatício.

Outrossim, a caracterização da responsabilidade contratual exige a presença cumulativa de três elementos: conduta culposa, nexo de causalidade e prejuízo.

A ausência de qualquer desses pressupostos afasta o dever de indenizar,
o que é precisamente o caso dos autos.

Aliás, a documentação juntada demonstra que os apelantes
atuaram em diversas frentes processuais
, inclusive perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, com apresentação de inúmeras petições.

A substituição dos procuradores, por si só, não tem o condão de caracterizar culpa contratual
, sendo comum em litígios de longa duração e complexidade.

Diante desse panorama, resta evidenciado que
a rescisão contratual foi promovida unilateralmente pelos autores, sem que se configure inadimplemento contratual por parte dos réus
,
razão pela qual
é devida a
cláusula penal pactuada no instrumento contratual
, nos termos do princípio do

pacta sunt servanda
, previsto no
art. 421-A do Código Civil
.

Diante do exposto, acompanho integralmente o Voto da eminente Relatora para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
com o fim de reformar a sentença para:

a)

julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial;

b)

reconhecer que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa unilateral dos autores, ora apelados, sem inadimplemento contratual dos réus;

c)

determinar a aplicação da cláusula penal contratual, a ser apurada por simples cálculo aritmético, em sede de liquidação de sentença; e

d)

Inverter o ônus da sucumbência, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto vista.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025